Tribunal: STF
Processo: AI 688291
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DE  DOIS
   (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS -
   INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS
   RECURSOS - NÃO-CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO - EXAME DO
   PRIMEIRO RECURSO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DECISÃO QUE NEGA
   SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO
   IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO - AGRAVO IMPROVIDO.
- O
   princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais,
   impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório,
   de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da
   singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o
   segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão.
   Doutrina.
- Impõe-se, à parte recorrente, quando da
   interposição do agravo de instrumento, a obrigação processual de
   impugnar todas  as razões em que se assentou a decisão
   veiculadora do juízo negativo de admissibilidade do recurso
   extraordinário. Precedentes.